Tribunal: TJDFT
Processo: 0736249-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736249-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: GUSTAVO ROMERO FERNANDES DEVOTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em cumprimento de sentença movido em desfavor de GUSTAVO ROMERO FERNANDES DEVOTI, ora executado/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID. 167837505 - autos de origem): “INDEFIRO o requerimento de expedição de ofício ao BANCO DO BRASIL S/A para que repasse para a conta deste juízo os valores resultantes de PLR – Participação nos Lucros e Resultados devidos ao Executado, uma vez que a possibilidade de penhora da verba pretendida já se encontra inclusa quando da realização de pesquisa de bens efetuada via sistema SISBAJUD. (...)” Em suas razões recursais, defende que a participação nos lucros não constitui verba remuneratória, tratando-se de parcelas indenizatórias eventualmente recebidas pelo empregado, que podem, por consequência, ser penhorada. Por tais razões, interpõe o presente recurso, no qual requer que seja deferida a penhora sobre a participação nos lucros e/ou resultados do executado. Preparo no ID. 50746621. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Conforme o relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao BANCO DO BRASIL, empregador do executado/agravado, para que fosse efetivada a penhora sobre valores oriundos de participação de lucros e resultados – PLR, por entender que tais verbas já se encontram incluídas nas pesquisas SISBAJUD. No entanto, observa-se que nas razões recursais apresentadas, o agravante/exequente discute o direito à penhora sobre a participação de lucros e resultados, o que em momento algum foi objeto da decisão agravada. Para melhor esclarecimento, o juízo a quo não indeferiu o pedido de penhora sobre os referidos valores, mas apenas entendeu desnecessária a expedição de ofício ao empregador do executado, uma vez que, conforme abordado anteriormente, segundo seu entendimento tais verbas já estão incluídas na pesquisa SISBAJUD; ao passo que o agravante, em suas razões recursais, buscou discutir o direito à realização das referidas penhoras, como se observa dos seguintes trechos do agravo interposto: “Vale mencionar que a participação nos lucros e/ou resultados não constitui verba remuneratória, tratando-se de parcelas indenizatórias eventualmente recebidas pelo empregado. (...) De acordo com o Superior Tribunal de Justiça “o valor recebido a título de PLR, por ser quantia dissociada da remuneração, o que possibilita, então a incidência da penhora sobre tal verba depositada pelo empregador”. (STJ – Ag. 1245457) (...) E ao final, seja julgado provido em todos os seus âmbitos, com a consequente reforma da r. decisão que deferiu o pedido de impenhorabilidade do PLR – Participação Final nos Lucros e Resultados, devendo a r. decisão atacada ser reformada e deferido o pedido de penhora do PLR na integra, por não se tratar de verba trabalhista, em favor desta Agravante, diante dos fundamentos expostos acima.” Salienta-se ainda que, além de discutir o direito à penhora de verbas oriundas de participação de lucros e resultados, o que não foi tema da decisão agravada, o agravante não abordou em nenhum tópico a inclusão ou não de tais verbas na pesquisa SISBAJUD, que foi o real fundamento do indeferimento do pedido na origem. Dessa forma, afere-se que as razões do agravante estão em completo descompasso com os fundamentos da decisão agravada, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade. Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2024 17:43:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora